Tribunal: TCU
Processo: 028.331/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em desfavor de ex-prefeitos de Alvarães/AM em razão de omissão na prestação de contas de recursos recebidos a conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar no ano de 2016.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em desfavor de Edy Ruben Tomas Barboza e Mario Tomas Litaiff, ex-prefeitos de Alvarães/AM, em razão de omissão na prestação de contas de recursos recebidos a conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar no ano de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e § 3o; 19; 23, inciso III, alínea "a"; 26; 28, inciso II; 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 209, § 7o; 214, inciso III, alínea "a"; 217, §§ 1o e 2o; 267 e 268 do Regimento Interno do TCU. 9.1. considerar revéis Mario Tomas Litaiff e Edy Ruben Tomas Barboza; 9.2. julgar irregulares as contas de Mario Tomas Litaiff e Edy Ruben Tomas Barboza; 9.3. condenar Mario Tomas Litaiff ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 33.858,00 4/3/2016 40.036,00 6/4/2016 40.036,00 6/5/2016 40.036,00 3/6/2016 40.036,00 7/7/2016 40.036,00 8/8/2016 40.036,00 9.4. aplicar, com base no art. 57 da Lei 8.443/92, a Mario Tomas Litaiff multa individual de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar, com base no art. 58, II, da Lei 8.443/92, a Edy Ruben Tomas Barboza multa individual de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.